Tribunal: TJPA
Processo: 0807803-34.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807803-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GLEISSON FRANCISCO ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Simples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

2. Escorreito o ato judicial que concede prazo para emenda da petição inicial, determinando a juntada da via original do título executivo extrajudicial.

3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807803-34.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GLEISSON FRANCISCO ALMEIDA

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 14117069), que negou provimento ao recurso da autor/recorrente.

Narram os autos de origem que no dia 28/02/2019, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (
ID Num. 90795910
), sob o nº 30410 - 000000047481627, no valor total de R$24.676,01, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: HYUNDAI

Modelo: HB20S 1.6M COMF

Ano/Modelo: 2015/2015

Chassi: 9BHBG41DAFP398480

Placa: QDN9871

RENAVAM: 01038838689

Diz que o Requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 46, com vencimento em 1º/01/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 10/04/2023 (doc. demonstrativo de débito no
ID Num. 90795912
), resulta no valor total, líquido e certo, de R$2.218,35.

Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Em 20/04/2023, o Juízo
a quo
ordenou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora não promoveu o depósito do original do título.

A ação de busca e apreensão fundamenta-se em Cédula de Crédito Bancário que tem, portanto, vinculação ao princípio da cartularidade ante a possibilidade de circulação do título. Tal entendimento se dá porque o art. 26 da Lei 10.931/04 estabelece que a cédula de crédito bancário tem natureza de título de crédito, e, por isso, tem como característica a cartularidade e a possibilidade de transmissão do crédito para outrem por meio do endosso.

Assim, nos termos do art. 798, I, a, do CPC/15, não é possível que a cópia da cédula de crédito supra a falta do original do título.

Neste sentido tem se dado, inclusive, o entendimento já pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual do Pará e do Superior Tribunal de Justiça tal como se pode observar nas ementas a seguir colacionadas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

II – Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravado, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido (TJE/PA. Apelação n. 0808238-47.2019.8.14.0000. Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 12/04/2021. DJE 22/04/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ; 2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. (TJE/PA. Apelação n. 0804931-04.2018.8.14.0006. Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. 1ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 05/04/2021. DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Sentença que julgou a ação extinta sem resolução do mérito, em razão do autor não ter apresentado a cédula de crédito bancário original, mesmo após oportunizada pelo juízo “a quo” a emenda da petição inicial.

2. Cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via original da cédula de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito. Precedentes desta Corte e do STJ.

3. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida. 4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade (TJE/PA. Apelação n. 0802397-33.2018.8.14.0024. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Data de Julgamento 20/04/2021. DJE 28/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO
ORIGINAL
DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.Ação de
busca
e
apreensão,
tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2.Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de
busca
e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via
original
do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento
original,
principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de
busca
e
apreensão
que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, §1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento
original
faz-se necessária ao aparelhamento da ação de
busca
e
apreensão,
se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB
original
faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

Assim,
INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 30 dias promova o depósito na 3ª UPJ do título no qual se funda a presente ação de busca e apreensão sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito
nos termos do art. 798, I, a, c/c art. 321 e 485, I do CPC/15.

(...)
(ID Num. 91343307

– autos de origem nº 0837784-78.2023.8.14.0301)

Inconformado, o banco Autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando em suas razões recursais (
ID Num. 14111515
) a desnecessidade de apresentação do contrato original da cédula de crédito bancária e que cumpriu com todas as exigências legais para propositura da ação.

Defende que a lei específica que rege a matéria em questão, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não exige como indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão a juntada do contrato ORIGINAL, bastando para a instrução da lide que seja colacionada a cópia autenticada da Cédula de Crédito Bancário.

Requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, sendo dada continuidade à ação de busca e apreensão proposta na origem, com o afastamento da determinação de emenda e o deferimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Simples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

2. Escorreito o ato judicial que concede prazo para emenda da petição inicial, determinando a juntada da via original do título executivo extrajudicial.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 14511465 alegando, em síntese, que a monocrática merece ser reformada, a ação foi instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura, em especial, a comprovação da mora, a cópia digitalizada do contrato e a planilha de débito demonstrando o valor total e atualizado devido, não sendo hipótese, portanto, de extinção da ação/indeferimento liminar.

Alega que a lei não exige a apresentação original da cédula de crédito bancário; ii) o Agravado foi regularmente constituído em mora e; iii) o agravado está indubitavelmente inadimplente, o que, por si só autoriza a concessão da medida liminar para a busca e apreensão do veículo.

Sustenta que apesar da cédula de crédito bancário ser um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, aqui não se está a reclamar o seu pagamento, mas a busca e apreensão em decorrência da mora de obrigação de dar em alienação fiduciária.

Conclui que, para a instrução da ação de busca e apreensão, é suficiente a planilha do débito, a prova da constituição do devedor em mora e a cópia da cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, não havendo que se falar em juntada do contrato original, sob pena de extinção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso cinge a controvérsia recursal à necessidade ou não da juntada da via original do instrumento contratual firmado pelas partes para fins de prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, embasada em cédula de crédito bancário.

No caso, o documento apresentado na origem é uma
cópia da Cédula de Crédito Bancário
celebrado entre as partes (
ID Num. 90795910
– autos no 1º grau).

A norma que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário assim dispõe:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

No mesmo sentido, o STJ vem entendendo pela obrigatoriedade depósito da cédula em Secretaria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4
. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifei)

Corroborando com tal entendimento, vejamos os julgados dos demais Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
1 - Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação.

2 - Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJDF - APC 20130410097890 – Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – 3ª Turma Cível – DJe 12/02/2016) [grifei]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO MANTIDO. Tratando-se de título de crédito que poderá circular, ocorrendo a transferência via endosso,
o credor somente poderá exigir o cumprimento da obrigação se tiver o título em mãos, o que justifica a imposição de apresentação do original, a fim de evitar que o mesmo título seja executado mais de uma vez
. (TJ-MG - AC: 10000220241061001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifo nosso).

AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL ORDENADA NA ORIGEM PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei 10.931/2004, que disciplina a matéria concernente à cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se dá por endosso e tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula (art. 29)
2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 11, § 1º, da Lei 11.419/06 e 365 do CPC, que instituiu o processo digital no âmbito do Poder Judiciário, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo advogado da parte tem "a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização". 3. Ocorre que, no caso em apreço, não está se discutindo o valor probante da cédula de crédito bancário. A lei acima referida é clara quando reconhece que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntado aos autos
. A razão da exigência do título na via original não decorre, portanto, da necessidade de aferição da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de modo que, estando a execução calcada em cédula de crédito bancário, que é título negociável e transferível mediante endosso, a apresentação do original é providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é titular do crédito exigido. Precedentes
.4. Recurso desprovido. (TJPE - AGV 4101171 – Relator: Des. Bartolomeu Bueno – 3ª Câmara Cível – DJe 22/02/2016) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 924, I, DO CPC.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TENDENTE A APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO DO TÍTULO AO PROCESSO.
PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CÓPIA DIGITAL OU AUTENTICADA DA AVENÇA QUE NÃO ATENDE À RECOMENDAÇÃO DA CIRCULAR N. 192/2014 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA EM RAZÃO DO MANIFESTO DESINTERESSE DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL NO PRAZO DETERMINADO. DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03001846620168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300184-66.2016.8.24.0004, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifo nosso)

Por fim, no mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. 2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após a oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4189727, 4189727, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em
2020-12-16
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em
2021-03-29
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado:
17/10/2017
) [grifei]

Assim, não merece reforma o ato judicial hostilizado, devendo restar mantido.

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, feito a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/08/2023